Tribunal: TJBA
Processo: 0502638-72.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502638-72.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADRIANA PORTO PINHEIRO e outros Advogado(s): MARCUS JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA APELADO: SAMAYA GOMES CARVALHO OLIVEIRA Advogado(s):NEILA KARINA FRANCA LIMA, GABRIELE NOBRE DE ANDRADE, SAMAYA GOMES CARVALHO OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO EFETUADO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO PREJUDICADA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDIÇÃO IMPLEMENTADA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória, rejeitou os embargos apresentados pelas rés e constituiu título executivo judicial em favor da autora, correspondente a 20% sobre o benefício financeiro apurado em ações anteriormente patrocinadas por esta. A sentença reconheceu que a condição prevista em contrato – trânsito em julgado das ações – foi implementada, tornando exigível o pagamento dos honorários. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de recebimento efetivo de valores nas ações patrocinadas pela autora afasta a obrigação de pagamento dos honorários advocatícios; (ii) saber se a revogação unilateral do mandato pelas rés isentaria o pagamento da verba honorária contratada. III. Razões de decidir 3. A preliminar de deserção, suscitada pela parte apelada, restou prejudicada, diante do recolhimento das custas processuais pelas apelantes. 4. O contrato firmado entre as partes previa como hipótese para o pagamento dos honorários o trânsito em julgado das ações ou o recebimento de valores, sendo desnecessário o implemento cumulativo das duas condições. 5. Comprovado o trânsito em julgado das ações patrocinadas, torna-se exigível a obrigação de pagar os honorários, independentemente do efetivo recebimento de valores. 6. A revogação do mandato, embora direito das rés, não afasta a obrigação contratual de pagamento dos honorários pactuados, conforme cláusula expressa do contrato. 7. A cobrança de honorários contratuais por meio de ação autônoma é plenamente válida, sendo desnecessário o peticionamento nos autos das ações principais para reserva de valores. 8. A sentença recorrida está em consonância com os princípios contratuais e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminar de deserção rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. O trânsito em julgado da decisão nas ações patrocinadas constitui condição suficiente para exigência dos honorários advocatícios previstos em contrato, ainda que não haja recebimento efetivo de valores pelas partes; 2. A revogação unilateral do mandato não afasta a obrigação contratual de pagamento dos honorários, quando expressamente prevista cláusula nesse sentido; 3. A cobrança autônoma de honorários advocatícios é admissível, prescindindo de requerimento de reserva nos autos das ações principais.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, I, 85, § 11 e 1.026, §2º; CC, art. 476; Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.114.156/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0502638-72.2016.8.05.0001, sendo apelantes Adriana Porto Pinheiro e Andrea Porto Pinheiro Telles e, apelada, Samaya Gomes Carvalho Oliveira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar prejudicada a preliminar suscitada, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator